Tribunal: TJPA
Processo: 0800534-36.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800534-36.2026.8.14.0000

PACIENTE: JEOVANE FONSECA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MAJORADA. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. ANTECIPAÇÃO DE PENA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 260 dias-multa, pela prática do crime de extorsão majorada, e que teve a prisão preventiva mantida na sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é compatível com a fixação do regime semiaberto, ou se caracteriza indevida antecipação de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do paciente, que possui condenação definitiva por crime grave, responde a outras ações penais e apresenta envolvimento com facção criminosa.

4. A jurisprudência do STF reconhece a possibilidade de compatibilização da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto quando constatada reiteração delitiva, sendo necessária apenas a adequação da custódia às regras próprias do regime fixado, sem que se configure indevida antecipação da pena.

5. A expedição de guia de execução provisória no regime semiaberto assegura a compatibilização da prisão preventiva com o regime estabelecido na sentença, afastando alegação de constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A manutenção da prisão preventiva é compatível com a fixação de regime inicial semiaberto quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A preservação da ordem pública justifica a custódia cautelar diante de elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva. 3. A expedição de guia de execução provisória no regime fixado na sentença assegura a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto e afasta a alegação de cumprimento antecipado da pena”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 158, § 1º; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 246.853/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 787.182/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.12.2022; STJ, AgRg no RHC nº 184.185/AL, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 893.210/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no RHC nº 200.308/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 21.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 26 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de JEOVANE FONSECA PANTOJA, no qual se aponta ilegalidade na prisão preventiva mantida em sentença condenatória sob o argumento de incompatibilidade da custódia cautelar com o regime prisional intermediário.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do coacto, a fim de que possa recorrer em liberdade.

Indeferida a liminar (ID 33089652) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 33164250), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 33582373).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 260 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 158, §1º, do Código Penal, com manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória (ID 33062915, pág. 304-314).

A impetração objetiva a revogação da custódia cautelar, sob o argumento de incompatibilidade com o regime intermediário fixado na condenação, configurando indevido cumprimento antecipado de pena.

Sem embargo, verifica-se que a prisão preventiva do coacto foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, a fim de afastar o risco de reiteração delitiva, diante do histórico criminal do paciente, que ostenta condenação definitiva por crime de natureza grave, responde a outras ações penais e apresenta envolvimento com facção criminosa, conforme fundamentação a seguir:

“No caso em apreço, o depoimento do condutor, da testemunha, e da vítima, bem como as circunstâncias em que o flagranteado foi preso, evidenciam a prática do delito que está lhe sendo imputado, estando presente, portanto, o requisito do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios da autoria).

[...]

Ressalte-se que o autuado JEOVANE FONSECA PANTOJA já possui sentença criminal transitada em julgado, por crime de natureza grave, e responde a outras ações penais, conforme certidão de ID 133217128, tendo sido inclusive beneficiado com liberdade provisória, cujas condições descumpriu, haja vista ter sido preso em flagrante por nova infração penal, o que representa risco de reiteração delitiva, e demonstra propensão à prática de crimes do autuado, evidenciando que outras medidas diversas da prisão são insuficientes e inadequadas para impedir a prática de delitos pelo autuado.

Além disso, os elementos de informação colhidos apontam habitualidade e intimidade do autuado JEOVANE FONSECA PANTOJA com a criminalidade local, pois estaria envolvido com Facção Criminosa Comando Vermelho que atua nesta cidade de Igarapé-Miri/PA.

Assim, restando clara a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delict
), bem como o periculum libertatis, mostrando-se ainda que outras medidas diversas da prisão sejam insuficientes e inadequadas para inibir a prática de delitos pelo flagranteado, resta demonstrada a necessidade da decretação de sua prisão preventiva”. (ID 33062915, pág. 45-47, grifo nosso).

Outrossim, ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem manteve a segregação cautelar e indeferiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade, por entender que persistiam os motivos que autorizaram a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

“MANIFESTAÇÃO SOBRE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Em decorrência de ainda estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do sentenciado, consubstanciados pelos pressupostos da prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria) e, ainda, a vista da presença de fundamento concreto à reprimenda legal (periculum libertatis), o qual se revela a necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal e a manutenção da ordem pública, mantenho a prisão preventiva do condenado
e, em consequência, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade”. (ID 33062915, pág. 313, grifo nosso).

Nesse particular, verifica-se que a decisão impugnada não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (
AgRg no HC n. 893.210/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 19/08/2024), como se deu na espécie.

Sob esse prisma, a manutenção da custódia também se harmoniza com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admitiu a compatibilização da prisão preventiva com a fixação do regime inicial semiaberto, quando constatada situações de reiteração delitiva (STF,
HC n. 246.853/GO
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 12/11/2024).

Outrossim, ressalto que “quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.185/AL
, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. em 24/06/2024).

Além disso, ressalto que “não há incompatibilidade entre o regime intermediário de cumprimento de pena e a prisão cautelar, havendo necessidade, apenas, da compatibilização da custódia preventiva com as regras próprias do regime” (STJ,
AgRg no HC n. 787.182/SC
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 13/12/2022).

No caso em exame, constata-se que a guia de execução provisória foi expedida de acordo com o regime prisional fixado na sentença, a fim de assegurar ao paciente o direito de permanecer em estabelecimento prisional compatível com as regras do regime semiaberto (ID 33062915, pág. 317-318).

Sendo assim, inexiste constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido, porquanto “não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime inicial semiaberto”, sobretudo quando “a expedição de guia de execução provisória da pena assegura a compatibilização da custódia cautelar com o regime fixado na sentença” (STJ,
AgRg no RHC n. 200.308/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. em 21/10/2024).

Diante do exposto, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/03/2026